Tribunal: STF
Processo: MS 37439
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Pedido de Providências. Análise de cláusula prevista na Resolução nº 81/2009 a respeito de critérios de desempate em concurso para delegação de serventias extrajudiciais. Ausência de desrespeito à autonomia do Tribunal de Justiça. simples reprodução literal da redação da norma-tipo pela redação editalícia, na fração de interesse. Indevida a intervenção, pela via mandamental, nos juízos administrativos do órgão de controle quando ausente questão relativa ao devido processo legal, à delimitação de competências ou à irrazoabilidade da atuação anterior. Precedente: MS nº 33539/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 22.6.2018. Inicial indeferida (art. 10, caput, da Lei nº 12016/2009). 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Leonardo Caixeta dos Santos contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Pedido de Providências nº 0003622-19.2020.2.00.0000.
    2. O impetrante é Oficial de Registro Imobiliário no Estado de Minas Gerais, tendo sido aprovado em concurso de remoção regido pelo Edital nº 1/2018, do respectivo Tribunal de Justiça. Sustenta ter sido classificado em primeiro lugar, nos termos dos critérios de avaliação e desempate adotados pela banca. Porém, segundo aduz, “em 13.5.2020, os candidatos Ronan Cardoso Naves Neto, Marcelo Cunha de Araújo e Denise Maria Soares apresentaram pedido de providências no CNJ (...), no qual questionam a interpretação do critério de desempate contido no item 19.3, alínea b, do Edital 1/2018” (inicial, fl. 3). Teriam alegado tais candidatos equívoco de aplicação do critério de desempate consubstanciado na “maior nota no conjunto de provas”, porque às provas escrita e prática, assim como à oral, seria atribuível nota de 0 a 10, e nota de 0 a 100 para a prova objetiva. Assim, cada ponto obtido na prova escrita ou oral deveria ser equivalente a dez pontos da prova objetiva. A banca examinadora, contudo, não estaria realizando tal ponderação (em outras palavras, estaria somando diretamente as notas de cada etapa), de modo a desequilibrar gravemente a influência devida a cada fase do concurso no critério de desempate, uma vez que um ponto na prova objetiva seria de obtenção muito mais fácil do que o mesmo ponto nas demais provas. 
    Por maioria, em decisão redigida pelo Ministro Dias Toffoli, o CNJ julgou procedente o pedido de providências, estipulando, porém, um terceiro critério, por meio do qual a somatória incidiria apenas sobre as provas prático-escritas e orais, excluída totalmente a prova objetiva. 
    3. Sustenta o autor que a decisão “adentrou no mérito do critério adotado pelo TJMG para impor fórmula diversa para critério de desempate sem apontar qualquer ilegalidade ou conflito entre o critério adotado pelo TJMG e a Resolução 81/2009” (inicial, fl. 6). Teria havido, portanto, ofensa à autoridade do edital, com imposição pura e simples de juízo de valor considerado mais adequado sobre a questão, à desconsideração da autonomia administrativa do TJ/MG. Diz-se, ainda, que “o edital não foi impugnado pelos autores do PP quando tiveram oportunidade, logo que publicado”, tendo estes participado “de todas as etapas normalmente e, quando vislumbraram a possibilidade de não obterem o êxito que gostariam, resolveram questionar as regras do jogo” (inicial, fl. 10). Nesse sentido, um dos autores do Pedido de Providências já teria sido beneficiado pela interpretação do Tribunal local em certame anterior, questionando-a agora por mera conveniência econômica (no sentido de obter a melhor classificação possível, com repercussão na escolha das serventias). Haveria quatorze concursos semelhantes em andamento pelo Brasil, todos com previsão idêntica no edital. Violado, também, o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), pois nova interpretação imposta por decisão administrativa deveria prever regime de transição para ser aplicada. 
    4. Deduzidos os seguintes pedidos:
     “a) o deferimento da medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências 0003622-19.2020.2.00.0000, de modo a permitir que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais prossiga na condução legítima do concurso segundo os critérios definidos no Edital 1/2018;
    (...)
    e) que se intime os interessados (cujos dados se encontram a seguir) para que tomem ciência dos presentes autos e da decisão liminar que vier a ser deferida; 
    34. Por fim, o Impetrante pede a concessão da ordem, confirmando a liminar deferida e cassando o ato coator” (inicial, fl. 12). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Apenas a produção de efeitos concretos de determinada disposição editalícia legitima a impugnação judicial, não sendo de se exigir que tal providência seja tomada ainda em abstrato, quando, aliás, ausente interesse do candidato em discutir regra que ainda não lhe causou efeito jurídico deletério. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada em tal sentido:
    “Agravo em mandado de segurança. 1. Concurso Público. 2 Impetração contra a eliminação do candidato na fase de Teste de Aptidão Física, que se aponta como ilegal. 3. Preliminar de Decadência. Termo inicial do prazo decadencial: data do efetivo prejuízo capaz de configurar violação a direito líquido e certo – no caso, eliminação no Teste de Aptidão Física. 4. Decadência afastada para determinar o prosseguimento do writ. Agravo a que se dá provimento” (MS nº 29874 AgR/DF, Pleno, Redator para acórdão Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18.5.2011).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. OBSERVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROCEDIMENTO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO INTERESSADO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DUE PROCESS OF LAW, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança deve ser contado a partir do momento em que o ato coator esteja apto a produzir efeitos lesivos ao impetrante. Precedentes: MS 23.528-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe 22/8/2011, MS 29.874-AgR, Relator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 18/5/2011, MS 24.817, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 16/11/2009 (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS nº 27136 AgR-segundo, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 15.12.2015). 
    2. A impetração resume-se ao argumento de que a decisão da Banca examinadora a respeito da aplicação da regra de desempate não estaria a contrariar a norma-tipo prevista na Resolução nº 81/2009, de forma a inexistir, em tais termos, espaço para controle administrativo da matéria por parte do CNJ. Em outras palavras, a inicial estabelece premissa de que toda matéria alheia à regulação prévia do CNJ escaparia à legalidade, estando, em consequência, sob exclusivo crivo de valoração local. 
    Não é necessário, contudo, discutir o acerto de tal proposição, pois não se verifica a condição anterior, sobre a qual esta incidiria. A própria inicial reproduz os dispositivos relativos à questão, demonstrando que a redação editalícia é, naquilo que interessa à controvérsia, simples reprodução literal da redação da norma-tipo. Veja-se o que dispõe a Cláusula 19.3 do edital, no ponto de relevo:
    “19.3 - Em caso de igualdade da nota final, para fim de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que tenha: (...) b) maior nota no conjunto das Provas ou, sucessivamente, na Prova Escrita e Prática, na Prova Objetiva de Seleção e na Prova Oral” (doc. 4, fl. 32). 
    Por sua vez, estipula o item 9.3 da minuta veiculada pela Resolução nº 81/2009 (conforme juntada à impetração):
    “9.3. Em caso de igualdade da nota final, para fim de classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato com: a) Maior nota no conjunto das provas ou, sucessivamente, na Prova Escrita e Prática, na Prova Oral e na Prova Objetiva” (doc. 7, fl. 15).
    Portanto, verificada igualdade entre candidatos na definição da nota final (que, segundo a cláusula 19.1 do edital, agora em repetição literal da cláusula 9.1 do modelo imposto pelo CNJ, é obtida pela média ponderada das provas prático-escrita e oral, além do exame de títulos), passa-se ao critério da “maior nota no conjunto das provas”. Em tal contexto, a posição vencedora no CNJ delimitou o alcance de sua própria Resolução, pois é dela que, como hipótese obrigatória, decorre a norma editalícia. Isso fica claro da própria ementa da decisão, onde se lê que “De acordo com a minuta de edital inserta na Resolução 81/2009 do Conselho Nacional de Justiça (item 9), a ordem de classificação final dos candidatos aprovados no certame deve utilizar as notas obtidas nas provas escrita e prática (P1), prova oral (P2) e prova de títulos (T), com expressa aplicação de critério da média ponderada entre elas” (doc. 9, fl. 1). Trata-se, pois, de problema de legalidade, vinculado de modo direto ao poder normativo-constitucional do CNJ. 
    Estabeleceu o CNJ, portanto, que o item 19.3, ‘b’, do edital, por repetição obrigatória do preexistente modelo veiculado pela Resolução nº 81/2009 (item 9.3, ‘a’), trouxe dois critérios autônomos de desempate: um, o da maior nota no “conjunto das provas”, que se referem ao exame prático-escrito e ao oral apenas (ao fundamento de que a média ponderada anteriormente verificada, em relação à qual constatada empate, igualmente despreza a nota da prova objetiva), e outro, posterior, em que, “sucessivamente”, são consideradas notas isoladas (quando incluída a possibilidade de utilização da nota da prova objetiva). Conforme consta, novamente, da própria ementa, “O critério de avaliação e pontuação aplicado na prova objetiva é diverso das demais etapas. Sua utilização deve ser aplicada como um dos últimos critérios de desempate, caso observada a ineficácia dos critérios anteriores” (doc. 9, fl. 1). Não há, pois, qualquer ofensa à autonomia do Tribunal local pois este, por definição, não a possuía em relação ao ponto quando promulgado o edital, considerada a mera repetição de redação de dispositivos a partir da norma-modelo. 
    Assim delimitada a controvérsia, este Supremo Tribunal Federal já decidiu ser indevida a intervenção, pela via mandamental, nos juízos administrativos estipulados pelo órgão de controle quando ausente questão relativa ao devido processo legal, à delimitação de competências ou à irrazoabilidade da atuação anterior. Nesse sentido: 
     “Direito Constitucional e Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. Concurso Público para serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ato do CNJ. Pontuação de títulos. 1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do CNJ que determinou a reavaliação de títulos apresentados em concurso para outorga serventias extrajudiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Não há ilegalidade no ato coator, tendo em vista que o CNJ apenas manteve o entendimento já consolidado a respeito da pontuação de títulos em concursos para serventias extrajudiciais, disciplinada nos termos dos incisos I e II do item 7.1 da minuta anexa à Resolução CNJ nº 81/2009. 4. O ato impugnado do CNJ preserva a segurança jurídica dos candidatos, tendo em vista que prestigia orientação consolidada e já existente no momento de abertura do edital. 5. Segurança denegada” (MS nº 33539/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 22.6.2018). 
    3. A menção ao art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) não guarda pertinência com a controvérsia. Não se está a cuidar, na hipótese, de situação referente a “norma de conteúdo indeterminado”, a partir da qual imposto “novo dever ou novo condicionamento de direito”, presente risco de “prejuízo aos interesses gerais” a partir de alteração de entendimento consolidado. Como fica claro pela própria natureza da controvérsia, referente a regra de desempate em certame público (e não à criação de obrigações), a questão está delimitada em torno de regra casuística, da qual não decorre nenhum novo dever ou condicionamento. Os únicos interesses em disputa dizem com a perspectiva particular do impetrante a respeito da possibilidade de assunção de serventia extrajudicial mais lucrativa, a partir da alteração dos critérios de desempate do certame. 
    Ante o exposto, indefiro a inicial do presente mandado de segurança (art. 10 da Lei nº 12.016/2009), prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora